Tribunal: TJMT
Processo: 1023134-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023134-56.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Posse, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ALVORINDA TESSELE POZZEBONN - CPF: 571.192.281-53 (AGRAVANTE), RENATA POZZEBONN - CPF: 910.610.831-87 (AGRAVANTE), NEURA TEREZINHA POZZEBON - CPF: 575.169.879-72 (AGRAVANTE), DORACI JOSE POZZEBON - CPF: 026.252.661-12 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), VANDERLEI POZZEBONN - CPF: 513.630.031-00 (AGRAVADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO AGRÁRIO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS – CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO RURAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO CUMPRIU AS FORMALIDADES EXIGIDAS NA NORMA DE REGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - A validade da notificação mostra-se controvertida, especialmente quanto ao requisito da motivação, mais especificamente, se para o exercício do direito de preferência pelo arrendatário em relação à proposta de terceiros ou se para exploração direta e pessoal pelo arrandante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALVORINDA TESSELE POZZEBONN, RENATA POZZEBONN e NEURA TEREZINHA POZZEBON, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Despejo Agrário c/c Pedido de Reintegração de Posse n. 1005669-93.2023.8.11.0045, ajuizada em face de VANDERLEI POZZEBONN, indeferiu o pedido de tutela de urgência de despejo do agravado de sua propriedade rural.

Para tanto, dizem as agravantes, em síntese, que o agravado foi devidamente cientificado acerca do interesse dos proprietários de retomar a posse da área, todavia, mesmo após escoado o prazo de 6 (seis) meses da notificação premonitória (nos moldes do Estatuto da Terra), ainda não houve a desocupação voluntária.

Afirmam que a notificação extrajudicial enviada ao agravado, cumpriu todas as formalidades exigidas em lei, tanto na forma quanto no prazo e conteúdo, com o que demostraram o inequívoco interesse de retomar a área para uso próprio, não havendo que se falar em denúncia vazia da notificação, na forma decidida equivocadamente pelo Juízo de origem.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, as agravantes se voltam contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendiam retomar a posse, com o consequente despejo do agravado, do imóvel rural objeto das matrículas 36.237, 36.244 e 36.210 do CRI da Comarca de Lucas do Rio Verde, objeto de contrato verbal de arrendamento.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso
sub judice
, conforme delineado desde o exame sumário deste recurso, não há prova da probabilidade do direito das agravantes ou mesmo do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Acerca da probabilidade do direito, verifica-se que a relação jurídica entre as partes está assentada em um contrato de arrendamento rural que teria sido celebrado de forma verbal.

Como consabido, para a ext
i
nção do contrato de arrendamento rural, o artigo 22, §§1o e 2o, do Decreto n.o 59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra (Lei n.o 4.504/1964) exige que o arrendante notifique o arrendatário segundo algumas formalidades bastante específicas, a saber:

Art. 22.
Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas
(art. 95, IV do Estatuto da Terra).

§ 1o Na ausência de notificação, o contrato considera-se automàticamente renovado, salvo se o arrendatário, nos 30 (trinta) dias seguintes ao do término do prazo para a notificação manifestar sua desistência ou formular nova proposta (art. 95, IV, do Estatuto da Terra).

§ 2o
Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo 6 (seis meses antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação,
declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7o e 8o dêste Regulamento
, ou através de descendente seu
(art. 95, V, do Estatuto da Terra).

No caso concreto, a validade da notificação mostra-se controvertida, especialmente quanto ao requisito da motivação, mais especificamente, se para o exercício do direito de preferência pelo arrendatário em relação à proposta de terceiros ou se para exploração direta e pessoal pelo arrandante.

A notificação encaminhada pelas agravantes ao agravado está encartada aos autos no id no 122201659 e disse apenas que:

Tal formalidade não é inócua e não pode ser desprezada, uma vez que, enquanto expoente do dever de transparência e da boa-fé contratual, busca conferir ao arrendatário o mínimo de previsibilidade em relação ao desenvolvimento da atividade rural, especialmente quanto aos preparativos e investimentos para o plantio e a colheita da safra agrícola.

Nesse sentido, precedente bastente específico do Tribunal de Justiça do Paraná:

AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PLANTAÇÃO DE SOJA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO INFORMOU A INTENÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. RECURSO PROVIDO. Para se conferir a tutela de urgência requerida, deve-se atentar a legislação aplicada ao caso em consonância com as demais normativas processuais e, nessa toada, não estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil/15, e quais sejam: I) probabilidade do direito; e, II) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O contrato de arrendamento rural possui regramento disciplinado no Estatuto da Terra (Lei n.o 4.504/64), que recebeu regulamentação pelo Decreto n.o 59.566/66, onde há previsão expressa quanto à necessidade da notificação extrajudicial prévia sobre a intenção de retomada do imóvel no prazo de 06 meses antes do vencimento do contrato
, sob pena de renovação automática.
Na notificação de mov. 1.16 os agravados apenas trazem a notícia de melhor proposta ao recorrente (e não acostam a melhor proposta, ferindo dispositivo legal) e em momento nenhum falam que pretendem rescindir o contrato em razão de que possuem a intenção de explorá-lo
. Assim, nesta análise sumária, a notificação se deu de forma intempestiva, uma vez que somente em 03.02.2020 (mov. 1.17) é que o agravante recebeu a notificação dos agravados de que estes pretendiam explorar a terra e que a notificação outrora encaminhada (em 13.11.2019) não teria mais efeito. Nessa linha, reputo presente a probabilidade do direito do agravante e como o contrato de arrendamento rural transmite a posse ao arrendatário (ora agravante), assim estando o mesmo na iminência de ser turbado da sua posse (área arrendada), pois os agravados tinham a intenção de não renovar o contrato em questão, mesmo não estando expresso na notificação. (TJPR - 18a Câmara Cível - 0037104-10.2020.8.16.0000 - Grandes Rios - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 28.07.2021)

Ademais, como dito, o contrato de arrendamento rural entabulado entre as partes teria sido firmado de forma verbal, o que demanda o mínimo de dilação probatória, senão a respeito da existência, ao menos das condições da relação contratual.

Com base nessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão de origem.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023